Tribunal: STF
Processo: AI 534231
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO POR
 DÉBITOS TRABALHISTAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284
DO STF.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o
acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o
que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a
Súmula 279, do STF.
Deficiência na fundamentação do recurso
extraordinário. Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega
provimento.